Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718298-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na petição de Id no 34097609, os Embargantes postulam pela inclusão dos autos na pauta de julgamento telepresencial. Entretanto, não verifico razões para a inclusão do processo em pauta de sessão telepresencial. Isso porque, conforme preconiza o art. 110, inciso II, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, não há possibilidade de sustentação oral em Embargos Declaratórios. Assim, se o Regimento da Corte não admite sustentação oral pelos advogados das partes, não subsiste razão para inclusão do recurso em julgamento telepresencial. Cumpre destacar ainda que o recurso já foi devidamente analisado por esta Relatora, com a devida inclusão da minuta no PJE, estando apta a ser levada para julgamento virtual. Com efeito, diante da ausência de previsão regimental, não se mostra viável a inclusão do feito na pauta de julgamento telepresencial. À Secretaria para que prossiga com o julgamento dos Embargos de Declaração em pauta virtual. P.I. Carmelita Brasil Relatora